Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa. A Defesa requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de munições apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi lícita, diante da ausência de mandado judicial; (ii) verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de munição; e (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da quantidade e natureza das munições apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As buscas pessoal e domiciliar são lícitas quando realizadas com base em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o artigo 244, do Código de Processo Penal, e a tese fixada no Tema 280, da Repercussão Geral (RE 603.616).
4. Nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade domiciliar cede diante de fundadas razões devidamente justificadas, o que ocorreu no caso, ante a fuga do acusado, a posse de substância entorpecente e a informação de envolvimento com o tráfico de drogas.
5. O ingresso dos policiais na residência foi validamente autorizado pelo próprio acusado, que se encontrava na posse das chaves, inexistindo indícios de coação ou arbitrariedade.
6. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo válidos para amparar o decreto condenatório.
7. A apreensão de 50 munições calibre .380 ACP e 1 munição calibre .38 SPL evidencia conduta típica, antijurídica e culpável, enquadrando-se perfeitamente no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
8. O delito de posse irregular de munição é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse indevida do artefato para a consumação, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo.
9. O princípio da insignificância é inaplicável quando se constata potencial lesividade à segurança pública, especialmente diante da quantidade e da aptidão das munições apreendidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XI; CPP, artigos 240 e 244; CP, artigos 33, §2o, “c”, §3o, 44 e 59; Lei no 10.826/2003, artigo 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral (Tema 280), j. 5.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.4.2023.